Tribunal: TJSP
Processo: 1003446-42.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Multa aplicada por cancelamento extemporâneo de notas fiscais – Cancelamento denunciado pela própria apelante – Imposição de multa por não ter sido efetivado o cancelamento dentro do prazo de 24 horas conforme o disposto na Decisão Normativa CAT 162/2008 - Erro que não autoriza o fisco estadual a aplicar multa, eis que foi denunciado pela própria

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Multa aplicada por cancelamento extemporâneo de notas fiscais – Cancelamento denunciado pela própria apelante – Imposição de multa por não ter sido efetivado o cancelamento dentro do prazo de 24 horas conforme o disposto na Decisão Normativa CAT 162/2008 - Erro que não autoriza o fisco estadual a aplicar multa, eis que foi denunciado pela própria contribuinte – Inexistência de inadimplemento do tributo – Legislação estadual paulista que permite a aplicação da denúncia espontânea às obrigações acessórias – Inteligência dos artigos 138, do CTN, 88 da Lei Estadual no 6.374/89 e 529 do RICMS/SP, além da interpretação externada na Decisão Normativa CAT 05/2019 – R. sentença reformada para, afastando a preliminar de cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo, dar provimento ao recurso da autora, julgando prejudicado o apelo do réu.